Tribunal: TJSP
Processo: 2066546-03.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução por título extrajudicial. Penhora. Cotas sociais. 1. Pueril o argumento de que seria necessário o esgotamento das buscas voltadas à localização de outros bens penhoráveis, à falta de indicação desses bens pelo devedor ora agravante. 2. Legítimo o comando de penhora em discussão. Possibilidade da constrição das cotas expressamente prevista em lei (CPC, art. 835; CC,

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução por título extrajudicial. Penhora. Cotas sociais. 1. Pueril o argumento de que seria necessário o esgotamento das buscas voltadas à localização de outros bens penhoráveis, à falta de indicação desses bens pelo devedor ora agravante. 2. Legítimo o comando de penhora em discussão. Possibilidade da constrição das cotas expressamente prevista em lei (CPC, art. 835; CC, art. 1.026) e insuscetível de aniquilar ou mesmo perturbar o funcionamento da sociedade, em razão dos inúmeros mecanismos estabelecidos no ordenamento para garantir a preservação da "affectio societatis", em hipóteses tais. Estatutos da sociedade não podendo se sobrepor às normas sobreditas, de caráter cogente. Precedentes. 3. Despropositado o argumento no sentido de que tais empresas se encontrariam em recuperação judicial, uma vez que a própria decisão agravada excluiu do comando as cotas das coexecutadas em recuperação judicial.

Negaram provimento ao agravo.